Tribunal: TJDFT
Processo: 0715580-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715580-43.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO CAVALCANTI MACIEL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o prazo de 48 horas para o recorrente apresentar os corretos COMPROVANTES de pagamento do preparo e das custas, referentes às GUIAS de id 42738052 e 42738053, sob pena de deserção. Os COMPROVANTES acostados não se referem à GUIA apresentada no processo. Atente-se o recorrente que não se está deferindo novo prazo para pagamento da despesa. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F